Tribunal: TJDFT
Processo: 0004573-62.2003.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: JOACIR GOMES DE LIMA APELADO: NATALINO FRANCISCO DA MOTA, NATALINO FRANCISCO DA MOTA, DEUSELI PEREIRA DE MATOS, GENESIO FRANCISCO DE MATOS, JOACIR GOMES DE LIMA, MARIA FRANCISCA PEREIRA DA MOTA, MARIA PEREIRA DE SOUZA, ANA LUCIA SOARES DA ROCHA, EVALDO SOARES DE MATOS, MARIA APARECIDA DE MATOS, RENATO REIS SOUZA RIBEIRO, REINALDO REIS SOUSA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOACIR GOMES DE LIMA, inventariante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de inventário de NATALINO FRANCISCO DA MOTA, homologou o novo esboço de partilha (ID 44709604, ID de origem 119733776) apresentado por ANA LÚCIA SOARES DA ROCHA, EVALDO SOARES DE MATOS, MARIA APARECIDA DE MATOS, RENATO REIS SOUZA RIBEIRO e REINALDO REIS SOUSA RIBEIRO, herdeiros do falecido. A primeira partilha havia sido desconstituída na ação de petição de herança n.o 0735653-23.2018.8.07.0001, por sentença transitada em julgado (ID 44709600). No ID 44709627, a Procuradoria de Justiça alerta "que o esboço de partilha ID 137635083 que foi homologado não existe nos autos, o último esboço apresentado consta no ID 119733776". Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes quanto à divergência entre o ID 137635083, indicado na sentença, e o esboço de partilha apresentado nos autos, no ID 44709604, ID de origem 119733776, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator